Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733184-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Nemias da Fonseca Mol Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nemias da Fonseca Mol contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0051409-12.2001.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado NEMIAS DA FONSECA MOL, em que se alega que foram efetivadas constrições judiciais através do sistema SISBAJUD em suas contas bancárias, sendo que os valores constritos são impenhoráveis, por serem fruto de seu salário e aplicações financeiras do tipo poupança. Intimado a apresentar sua resposta à impugnação, o exequente rebateu as teses da defesa, aduzindo a possibilidade de penhora de salário e quanto a conta poupança houve desvirtuamento ante as diversas transações bancárias. É o relato. Decido. Inicialmente, rememoro que foram bloqueados os seguintes valores nas contas bancárias do impugnante: Conta Bradesco: R$ 414,18 Conta PicPay: R$ 45.716,23 Pois bem, conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (inciso IV). In caso, os extratos bancários emitidos pelo banco Bradesco de ID. 100539805 e os contracheques de ID. 100539808, 100539809 e 100539811 demonstram que parte dos valores bloqueados na conta do Bradesco, de fato, se referem a pagamento de salário. Portanto, tais verbas deverão retornar ao seu patrimônio, pois salvaguardadas pelo manto da impenhorabilidade. O mesmo raciocínio já não se aplica aos valores penhorados na conta do PICPAY. A documentação juntada pelo devedor no ID. 102894721 demonstra que o executado se utiliza da conta que diz ser conta-poupança como conta corrente ou similar, ao fazer diversas movimentações, desvirtuando assim o propósito da proteção legal instituída por lei à conta-poupança ao passado que tentou, através de diversos saques, se ilidir da constrição judicial. Nesse mesmo sentido já decidiu este Eg. TJDFT: (...) 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC/2015) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Não se aplica a proteção legal à conta de poupança movimentada como conta corrente. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores depositados." (Acórdão 1122142, unânime, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2018) A conta PicPay envolve os benefícios da conta corrente com vantagens da conta poupança, os valores estão sujeitos ao rendimento a cada dia útil, e pode ser usada para recebimentos e pagamento de débitos, como se verifica dos extratos que indicam diversas movimentações de pagamentos, realizações de PIX, caracterizando-se sim como conta corrente remunerada, sujeita a penhora. Confira-se do site to PicPay in https://rendimentos.picpay.com " PicPay é o app de pagamentos N° 1 do Brasil Além de fazer seu dinheiro crescer, com ele você faz tudo usando só o celular:" "PAGUE SUAS COMPRAS ONLINE COM O PICPAY. Conheça todos parceiros que aceitam! Com o PicPay você faz compras de onde estiver. Aqui você encontra o mundo de oportunidades que tem para aproveitar" "Parcele seus boletos em até 12x com PicPay. É rápido, fácil e você ainda ganha dinheiro de volta". Desta maneira, pela análise dos documentos anexados, a impenhorabilidade alegada não teria aplicabilidade, pois não há indícios de que os valores encontrados na conta corrente se destinavam somente para a criação de reserva financeira. Ressalto que é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, o que não se desincumbiu. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a sua impugnação à penhora, para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta do banco Bradesco, no valor de R$ 414,18 referente a seu salário. Mantenho a penhora dos valores bloqueados na conta da instituição financeira PicPay no valor de R$ 45.716,23. Como ainda não havia realizado a transferência dos valores para conta judicial, nesta data, realizei o desbloqueio da conta em que o executado recebe seu salário (Bradesco) e realizei a transferência para conta judicial dos valores bloqueados na conta do PicPay. ID 072021000016103310, Preclusa esta decisão: I - Expeça-se alvará de transferência em favor da parte EXEQUENTE com relação aos valores transferidos para conta judicial. Faculto a parte exequente indicar os dados de sua conta bancária para fins de transferência, no prazo de 15 dias Caso haja crédito remanescente a ser executado, deverá a parte exequente apresentar a planilha respectiva e indicar bens à penhora, também no prazo de 15 dias. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29988455), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantia protegida pela regra da impenhorabilidade. Argumenta que a impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos deve ser aplicada à hipótese, independentemente da natureza da conta bancária, bem como que as movimentações de valores não afastam a aplicação da aludida regra. Acrescenta que atualmente, está superada a diferenciação estanque entre conta corrente e conta poupança, sendo a conta no banco digital “Picpay” conhecida por abranger características inerentes aos dois aludidos tipos de contas bancárias. Argumenta ainda que a quantia bloqueada é utilizada para o provimento da subsistência do seu núcleo familiar e tem natureza alimentar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, com a subsequente liberação da quantia bloqueada. Em caráter sucessivo, pretende que o referido montante não seja liberado em favor do credor, e, finalmente, provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a desconstituição da penhora do valor depositado na aludida conta bancária na parte que exceder o total equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29988424 e Id. 29988426). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária. Inicialmente, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão, a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o agravante sofreu a penhora, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 45.716,23 (quarenta e cinco mil setecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), depositada em sua conta sob a custódia do banco digital denominado “Picpay”. A conta bancária em questão engloba característica outrora exclusiva à conta poupança, qual seja, a geração de rendimentos calculados em relação à quantia depositada, além da possibilidade de movimentações financeiras por meio de envio e recebimento de valores. Apesar da característica peculiar da conta bancária sob a custódia do aludido banco digital, que atua somente por meio de aplicações disponíveis na rede mundial de computadores, a aludida conta bancária não tem natureza de "conta poupança", mas funciona como uma “conta de pagamentos”. Ainda que fosse possível estender a proteção da conta poupança à referida conta bancária, verifica-se a partir dos extratos a utilização dos valores depositados por intermédio de transferências, pagamentos e resgates frequentes, fato que comprova que a referida conta não tem por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar (Id. 29989113). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator